Tribunal: TJMT
Processo: 0012251-14.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012251-14.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WINSTON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 049.224.541-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENNO DUARTE MARQUES FARIA - CPF: 052.083.501-81 (APELADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), ACADEMIA WALL FITNESS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WINSTON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 049.224.541-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

-
EXCLUSÃO -
IMPROCEDÊNCIA -
PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO – PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT –
RECURDO DO MP
–
2) P
EDIDO DE CONDENAÇÃO DE CORRÉU E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
(ART.155,§4º,IV,CP) - IMPROCEDÊNCIA - D
ELAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE APONTEM COM ABSOLUTA CERTEZA O ENVOLVIMENTO DO CORRÉU – COAUTORIA NÃO EVIDENCIADA -
3) RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
(ART.155,§4º,I,CP)

- PROCEDÊNCIA –
LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA OS VESTÍGIOS DE DANO ALIADOS A OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO –
4) REPARAÇÃO DOS DANOS EM VALOR MÍNIMO
– PROCEDÊNCIA

- ART.387,IV,CPP – EXIGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS ATENDIDAS –
5) PENA REAJUSTADA COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE UMA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
APELO DA
DEFESA DESPROVIDO
E, RECURSO

DO
MP EM PARTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA

EX OFFICIO
-
DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais é válida e apta à comprovação da reincidência, sendo dispensável a juntada de certidão cartorária.

2 -
Ratifica-se a absolvição proclamada em primeiro grau com fulcro no art. 387, VII, CPP se, a delação extrajudicial feita pelo codenunciado não foi corroborada em juízo, e
os elementos de provas não permitem concluir, com toda a certeza, a participação do corréu na empreitada delitiva.

3 -
O conserto imediato da porta do estabelecimento comercial não impede o reconhecimento da qualificadora, até porque, ante a inviabilidade do exame pericial (desaparecimento dos vestígios), outros elementos probatórios podem ser utilizados com prova do rompimento de obstáculo.
Na espécie, os vestígios específicos do arrombamento foram, na maioria, descaracterizados com o conserto da porta, contudo, ainda assim,
a perícia atestou a existência de
circunstâncias que, aliadas à prova oral (depoimentos da vítima e confissão do apelante), permitem concluir que o crime foi praticado com destruição de obstáculo.

4 -
É cabível e pertinente a condenação relativa a verba do art. 387, IV, do CPP, se foi requerida nos autos, pelo MP, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, e propiciada à Defesa, durante a instrução criminal, a oportunidade para se manifestar sobre os prejuízos e o pedido do
parquet.

5 -
–

Sendo o réu multirreincidente (2 condenações), é viável a compensação proporcional (ou parcial) entre a atenuante da confissão espontânea com uma das condenações já existentes para, ao final, remanescendo apenas uma condenação, majorar a pena intermediária na fração de 1/6. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,

interposto, a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
e por
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO
, contra a sentença anexada sob o Id. 184686666.

Em suas
razões
recursais (Id. 184686667), o
MP
pleiteia:
1)
a
condenação
de
BRENNO DUARTE MARQUES FARIA
, nos moldes da denúncia, alegando que existem provas suficientes e capazes de demonstrar a sua participação, junto com
Winston
, no crime de furto;
2)
o reconhecimento, para ambos, das
qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes
(155, §4º, incisos I e V, CP).

A Defesa de
Winston Gonçalves
e de
Brenno Duarte
, ofereceram
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo do MP (Ids. 184686678 e 184686679).

Por sua vez,
Winston Gonçalves
ofereceu as
razões
(Id. 184686667 – ff. 19/25-PJe), para requerer a
exclusão da agravante da reincidência
, invocando a ausência de certidão do trânsito em julgado da condenação anterior.

O
MP
elaborou suas
contrarrazões
e oferecendo-as nelas pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 184686667 – ff. 33/36 -PJe).

A d.
PGJ
opina pelo
desprovimento
do recurso da
Defesa
e
provimento
do recurso do
MP
, em parecer assim sumariado (Id.
191504159
):

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto simples (artigo 155, caput, do CP) – Sentença condenatória e absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: 1. Sustenta que nos autos também foram produzidas provas suficientes da autoria e da materialidade imputadas ao acusado Brenno Duarte Marques Faria, pedindo, assim, a substituição do seu édito absolutório por uma condenação – PROCEDÊNCIA – São vários os elementos de prova que dão substrato ao reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva imputadas ao apelado Brenno Duarte Marques Faria, devendo a pretensão recursal ser acolhida – 2. Argumenta que o conjunto probatório reunido nos autos também deixa clara a caracterização das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, pedindo, assim, a retificação da dosimetria penal – PROCEDÊNCIA – Foi requisitada a perícia no local do crime para constatar o rompimento de obstáculo, porém, o perito não pôde atestar o arrombamento, pois o crime foi praticado durante a madrugada e já no dia seguinte a vítima teria providenciado o conserto da porta avariada, justamente por se tratar do acesso público ao seu estabelecimento empresarial; consoante entendimento já pacificado do c. STJ, nesse caso, o laudo pericial, excepcionalmente, pode ser substituído por outros meios probatórios e há nos autos prova suficiente a caracterizar a qualificadora; o mesmo se dá em relação ao concurso de pessoas, pois o apelado Winston, em seu interrogatório policial, delatou o comparsa Brenno, o que foi corroborado em juízo pelos testemunhos de José Augusto, James Bound e Walmir – 3. Por fim, reitera o pedido de condenação dos acusados na obrigação de reparar, minimamente, os danos causados pela infração penal praticada – PROCEDÊNCIA – Conforme jurisprudência consolidada do c. STJ, a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso inclui os danos materiais e morais, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, o que se verifica na hipótese pela simples leitura da denúncia e das alegações finais do Parquet – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, argumentando que não deveria ter sido reconhecida a reincidência, haja vista a ausência de certidão do trânsito em julgado da condenação anterior – IMPROCEDÊNCIA – – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL e PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, na madrugada de 03/04/2018,
Winston Gonçalves Ribeiro
e
Brenno Duarte Marques Faria
, arrombaram a grade do portão da academia
Wall Fitness
, na Av. das Torres, nesta Capital, e de lá, subtraíram uma televisão com controle remoto e cerca de R$ 600 reais.

Ao perceber o furto, logo no início da manhã, o proprietário da academia, sr.
Walmir Reis da Silva,
acionou a polícia que, então, identificou
Winston Ribeiro
como sendo autor do crime.

Em diligências, os policiais encontraram com
Winston
o controle remoto da TV e, indagado, ele não só confessou o crime, como também disse que o havia praticado junto com
Brenno Duarte
.

Pelo que consta,
Brenno
nunca foi localizado para dar sua versão dos fatos e, sob o crivo do contraditório,
Winston
retificação o depoimento antes prestado (fase policial) e disse ter praticado o crime sozinho.

Ultimada a instrução criminal, o Juiz
a quo
absolveu
Brenno Duarte
(art. 387, VII, CPP), e condenou
Winston
pelo crime de furto simples, concluindo que as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes não estavam satisfatoriamente comprovadas.

Daí a irresignação do MP, pugnando pela condenação de
Brenno Duarte
, reconhecimento das qualificadoras (tal como narrado na denúncia), e reparação dos danos materiais causados à vítima.

Sem delongas, parcial razão lhe assiste.

Quanto ao apelado
Brenno Duarte
,
c.v
, não existem provas judiciais apontando-o como coautor do crime e nesse particular, vejo que a d. PGJ limitou-se a mencionar as provas colhidas contra
Winston
(sistema de monitoramento eletrônico constatando a sua presença o local e horário dos fatos, confissão judicial e parte da res entregada consigo), mas nada disse a respeito do apelado
Brenno
.

Embora na fase policial,
Winston
tenha dito que teria praticado o crime com o apelado, a verdade é que, em juízo, não confirmou a versão, alegou que estava sozinho e, contra isso, não existe nenhuma contraprova produzida judicialmente.

O PM
José Augusto Pinheiro da Silva
, ouvido em juízo, também não confirmou a participação de uma segunda pessoa no local, não existem imagens registrando o ato criminoso e o
modus operandi
não demonstra que o crime, necessariamente, tenha sido praticado em coautoria.

Enfim,
a isolada delação, feita ainda na fase policial, não ratificada em juízo, e totalmente desamparada de outra prova capaz de confirmá-la, constitui frágil elemento de prova, não havendo maneiras de se conhecer o concurso de agentes.

Deste e. TJMT:

“O juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou na hipótese, a tornar imperiosa a reforma da sentença para o fim de absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.” (N.U 1004518-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Prosseguindo, quanto as qualificadoras e, não comprovado concurso de agentes pelas razões acima, entendo que, de fato, o
rompimento de obstáculo
, deve ser
reconhecido e aplicado
.

In casu
,
a infração deixou vestígios em decorrência do arrombamento, e o local foi periciado no mesmo dia (laudo pericial – Id.
184686667
).

Embora o quesito acerca da ocorrência dos danos no local tenha estado prejudicado (pois a vítima procedeu ao reparo da porta a fim de possibilitar a proteção do seu estabelecimento comercial), veja que
os peritos apontaram a existência dos recentes sinais de solda na grade danificada pelo apelante.

Esse fato, comprovado pelo laudo, aliado às declarações da vítima dizendo que o apelante quebrou três barras de ferro do portão, e à confissão de
Winston,
permite concluir que houve arrombamento da porta.

Não se olvide que, de acordo com o art. 167 do CPP, a prova testemunhal poderá suprir o exame pericial quando os vestígios estiverem desaparecidos.

Do STJ:

No caso, o conserto imediato da porta do estabelecimento comercial pela vítima levou ao desaparecimento da maioria dos vestígios. Ainda assim, a perícia foi realizada e, embora inconclusiva, nela se constatou dano causado na fechadura, o que justifica, com os demais elementos de prova (confissão e prova testemunhal), o reconhecimento da qualificadora em exame. (STJ - HC: 369140 SC 2016/0226884-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

E também deste e TJMT:

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, as portas dos estabelecimentos comerciais que foram rompidas precisaram de conserto imediato, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes nos estabelecimentos comerciais das vítimas a outro crime patrimonial.

(N.U 0006357-93.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Outrossim,
no tocante à fixação de
indenização mínima para reparação dos danos causados
, verifico que há pedido expresso na denúncia e é fato, a vítima sofreu prejuízos já, consoante narrado por
Walmir da Silva
, para além de o dinheiro e a televisão 42’ (avaliada, de forma indireta, em 1.850,00- Id. 184686660) não terem sido recuperados, a vítima arcou com os prejuízos para reparação da porta do seu comércio.

Assim, oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação a esses danos materiais e não tendo, a Defesa, levantado nenhuma questão a esse respeito ou feito qualquer contraprova acerca dos prejuízos causados à vítima, a reparação mínima deve ser fixada, tal como dispõe o art. 387, IV, do CPP.

Nesse sentido:

“Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos materiais em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo material sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP. (TJMT, N.U 0013176-78.2016.8.11.0042). (...). (N.U 0004270-05.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Portanto,
nos termos do disposto no artigo 387, IV, do CPP, satisfeita a exigência jurisprudencial de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fixo, à título de reparação dos danos, o valor mínimo R$ 954,00 o que corresponde, aproximadamente, ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2018).

Finalmente, analisando o apelo de
Winston Ribeiro
, suas razões não prosperam

Em suma, a Defesa requer a
exclusão da agravante do art. art. 61, I, CP,
alegando que a nem a “simples consulta ao Sistema Apolo” e nem mesmo a folha de Antecedentes criminais, são aptos para a configuração da reincidência.

No entanto,

j
á é entendimento consolidado que a
folha de antecedentes criminais (FAC) e, também a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

In casu
, dos documentos anexados aos autos é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de duas condenações criminais definitivas, não sendo difícil verificar no Sistema SEEU/MT que ambas integram o PEP 0005602-04.2016.8.11.0042.

Do STJ, destaco:

“1. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). ” (STJ - AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“E também já é pacificado nesta Corte de Justiça que “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Enunciado n. 18 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com tais considerações, provido em parte o apelo do MP e, desprovido do recurso de
Winston Ribeiro
, fica a pena assim redimensionada,
com pequena alteração de ofício
:

Na 1º fase, inerentes as circunstâncias judiciais, inicio a pena no patamar mínimo:
2 anos de reclusão, e 10 dias-multa
.

Na 2º fase, diante de 2 reincidências, mas reconhecida também, a atenuante da confissão espontânea hei por bem,
de ofício
, proceder à compensação (vide:
STJ - AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
), e majoro a pena na fração de 1/6, remanescendo apenas 1 reincidência.

Fica, pois, estabelecida em a pena de
2 anos e 4 meses de reclusão
, com
11 dias-multa
, a qual a míngua de causas de aumento/diminuição,
torno definitiva.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), sendo, no mais, inviável a substituição da pena (art. 44, CP).

Diante do exposto,
em parcial sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento ao recurso de
Winston Gonçalves Ribeiro
, e mantenho a agravante da reincidência reconhecida nos autos de origem.

Quanto ao apelo do
MP
, dou-lhe
parcial provimento
e, mantida a absolvição de
Brenno Duarte Marques Faria
(ausência de provas - art. 386, VII, CPP), condeno
WINSTON GONÇALVES RIBEIRO
, às penas do art. 155, §4º, I, CP,
reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo
, bem como
fixo valor mínimo para a reparação dos danos
causados à vítima (art. 387, § único, inc. IV, CPP).

Reajustada,
de ofício
, a pena intermediaria, encontro a pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão,
regime
semiaberto
, e pagamento de
11 dias-multa, estabelecendo
o

valor de
R$ 954,00, a título de danos materiais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024